Tribunal: TJDFT
Processo: 0716890-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CESARIANA. PARTO A TERMO. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do Enunciado 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Comprovada a premente necessidade após a internação, com urgente decisão de ser imprescindível cirurgia cesariana, ainda que no transcurso do prazo de carência, deve ser assegurada à paciente a cobertura, diante da gravidade do caso, conforme artigo 35-C da Lei 9.659/98.
3. A contratação de plano ou seguro saúde gera no segurado uma legítima expectativa de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento ou manutenção da saúde, e a frustração dessa expectativa causa angústia e intenso sofrimento, com a iminência de risco de danos ao nascituro, violando a dignidade da pessoa humana, atraindo a condenação da operadora de plano de saúde no pagamento de indenização a título de danos morais.
4. Recurso provido.